Tribunal: STF
Processo: RE 1597369
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 5):

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS PELA LEI 500/1974 - FUNÇÕES— ATIVIDADES DE NATUREZA PERMANENTE - DISPENSA GENÉRICA COM BASE NO ARTIGO 25 DA LEI COMPLEMENTAR 1.093/2009 - INADMISSIBILIDADE - No caso dos autos, os autores exercem funções-atividade, portanto, de caráter permanente, e foram admitidos antes do advento da Lei Complementar 1.093/2009, que proibiu tal modalidade de contratação a partir de sua publicação, e determinou a extinção dos contratos até 12 meses de sua publicação - Impossibilidade de dispensa genérica pela Lei - Possibilidade de dispensa, porém, desde que comprovada, pela Administração, a desnecessidade do serviço - Precedente desta 11º Câmara de Direito Público - Sentença reformada, em parte Reexame necessário e recurso voluntário providos, em parte.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).
No RE (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, caput; e 37, caput, IX, da CF/1988.
Para tanto, alega que “os recorridos não fizeram prova alguma do invocado direito líquido certo”, pois “embora tenham prestado concurso para serem admitidos pelo regime da Lei nº 500/74 (que trata da admissão de pessoal no Estado em caráter temporário), alegam que (...) o cargo que se candidataram era de natureza efetiva, não temporário ou excepcional”. Todavia, “tal alegação carece de comprovação” (Doc. 18, fls. 10-11). 
Afirma que “os recorridos estão buscando verdadeiro tratamento isonômico com aqueles que foram admitidos pelo regime da Lei 500/74, antes da edição da LC nº 1.010/2007. Contudo, os pressupostos legais para tratamento isonômico não foram sequer indicados pelos recorridos, certo que isonomia significa justamente tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais” (Doc. 18, fl. 12).
Aduz que “não faz sentido algum o pedido deduzido na inicial no sentido de que seja "suspensa qualquer demissão ou perda do cargo" (que deverá ocorrer em virtude do disposto no artigo 25 da LC nº 1.093/2009). Ora, trata-se de comando legal em pleno vigor, cuja eventual inconstitucionalidade demandaria discussão em foro adequado não podendo a autoridade furtar-se ao seu cumprimento, sob pena, inclusive, de responsabilidade. Posta a norma, compete aos agentes do Estado dar-lhe cumprimento” (Doc. 18, fl. 13).
Ressalta que “não cabe à Fazenda Estadual, pela autoridade coatora, comprovar a desnecessidade de serviço previamente à dispensa dos impetrantes o que determina tais disposições constitucionais” (Doc. 18, fl. 14).
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1.114/STF (Doc. 24), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que a tese firmada no referido paradigma trata de matéria diversa da ora em análise (Doc. 26).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 28).
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Estadual 1.010/2007; Lei 500/1974 e LCE 1.093/2009), deu provimento em parte “ao reexame necessário e ao recurso voluntário, para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer “o direito dos servidores de permanecer nos respectivos cargos, podendo, contudo, serem dispensados, desde que demonstrada, pela Administração, a desnecessidade do serviço”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 12, fl. 7):

“Os autores foram contratados para funções-atividades de natureza permanente nos termos do artigo 1º da Lei 500/1974, todos após o advento da Lei Complementar Estadual 1.010/2007, que apenas mudou o regime de previdência de tais servidores.
Contudo, foram surpreendidos pelo entendimento da Administração acerca do artigo 25 da superveniente Lei Complementar Estadual 1.093/2009, de que os seus vínculos estariam automaticamente encerradas a partir de um ano da sua entrada em vigor. 
(...)
Não se trata de inconstitucionalidade do dispositivo, sequer aventada na petição inicial, apesar de ventilada nas informações da autoridade coatora, mas de mera interpretação. 
Tal Lei Complementar 1.093, de 16 de julho de 2009, veio para dispor "sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual", nos termos de sua ementa, vedando, expressamente, a partir de sua publicação, a admissão de pessoal com fundamento na Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974, extinguindo as funções-atividades conforme estivessem ou ficassem vagas, conforme seu artigo 24, "caput", e parágrafo único, números "1" e "2º".
O artigo 25 transcrito supra adota, a seu turno, a proibição de "contratações de pessoal" após a Lei Complementar 1.010/2007 sob o regime jurídico da Lei 500/1974, no fim do prazo de contratação, quando estipulado, ou após 12 (doze) meses, contados da publicação da Lei Complementar 1.093/2009.
Ora, se conferida ao artigo 25 da Lei Complementar 1.093/2009 a interpretação adotada pela Administração, seria desnecessário o artigo 24. 
Porém, não se deve estender aos admitidos após a Lei Complementar 1.010/2007 a efetivação no serviço.
(...)
Em outras palavras, a lei não pode extinguir automaticamente os vínculos dos servidores, ficando a Administração Pública autorizada dispensá-los, porém, desde que demonstre a desnecessidade do serviço.”

A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos: ARE 1251546, de minha relatoria, DJe de 8/5/2020; ARE 1369871 / SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/3/2022; ARE 1087549 / SP, Re. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2017; e ARE 1081386 / SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/10/2017.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente